Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-84.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Ação julgada procedente. Ré que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de mero comodato ou permissão, em razão de casamento, já decretado o divórcio. Ausência de notificação regular. Citação que supre a falta de notificação. Esbulho evidente. Condenação dos autores em pagamento de indenização de benfeitorias. Mantida. Comprovação nos autos. Recurso

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Ação julgada procedente. Ré que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de mero comodato ou permissão, em razão de casamento, já decretado o divórcio. Ausência de notificação regular. Citação que supre a falta de notificação. Esbulho evidente. Condenação dos autores em pagamento de indenização de benfeitorias. Mantida. Comprovação nos autos. Recurso desprovido dos autores e recurso desprovido da ré, com majoração da verba honorária e observação quanto à concessão da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000279-84.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELAINE CONCEIÇÃO DUQUE SEGATO, são apelados/apelantes DIRCE BANHATO
SEGATTO, ANDREIA APARECIDA SEGATTO e LUIZ ANTONIO SEGATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30095
Apelação Cível No: 1000279-84.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
Apelante/Apelado: Elaine Conceição Duque Segato
Apdos/Aptes: Dirce Banhato Segatto, Andreia Aparecida Segatto e Luiz Antonio Segatto
Ação de reintegração de posse. Ação julgada procedente. Ré
que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de
mero comodato ou permissão, em razão de casamento, já
decretado o divórcio. Ausência de notificação regular.
Citação que supre a falta de notificação. Esbulho evidente.
Condenação dos autores em pagamento de indenização de
benfeitorias. Mantida. Comprovação nos autos. Recurso
desprovido dos autores e recurso desprovido da ré, com
majoração da verba honorária e observação quanto à
concessão da gratuidade.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 234/248, que julgou procedente a ação para extinguir o
comodato e reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na
inicial e para condenar os autores ao ressarcimento, prévio à
reintegração, das benfeitorias de contrapiso de cerca de 12 metros
quadrados, reforma de um banheiro, com troca de piso,
encanamento, vaso sanitário e pia, instalação de um portão, a ser
objeto de liquidação por arbitramento; e, ainda, para condenar a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$3.000,00.
Os embargos de declaração opostos pelos autores
(fls. 249/254) foram rejeitados (fls. 279/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrem as partes (fls. 288/292 e 300/313).
Sustenta a ré que não restou claro o ato culposo
para que fosse concedida a reintegração de posse; que não praticou
o esbulho; que o não pagamento do IPTU não configura esbulho;
que exerce posse mansa e pacífica há mais de vinte anos. Requer a
reforma da sentença e os benefícios da gratuidade.
Sustentam os autores que a decisão quanto à
condenação dos mesmos ao pagamento de benfeitorias é extra petita,
pois, sequer, foi pleiteada em contestação; que não há provas
concretas acerca da realização das benfeitorias pela ré; que a ré não
apresentou documentos ou descrição das benfeitorias, mesmo sendo
intimada pelo juízo a quo; que o falecido sr. Azíssimo é quem arcou
com as construções no terreno; que os autores nunca autorizaram
qualquer benfeitoria sobre o imóvel; que, em sendo as benfeitorias
úteis, necessitava de autorização dos proprietários; que, ainda que
se reconheça o direito às benfeitorias, cabe à ré somente 50%, já que
era casada com um dos proprietários. Pretende a reforma do julgado
quanto à condenação por benfeitorias.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos são tempestivos e foram regularmente processados, com
preparo dos autores, pleiteando a gratuidade a ré.
Manifestação da parte adversa às fls. 316/323.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse, onde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores alegam que, seu genitor e cônjuge, Sr. Azíssimo Antônio
Segatto, quando em vida, emprestou o imóvel para seu filho, Edinei
Segatto, lá residir com a ré desde 1998. Contam que receberam a
posse e propriedade do imóvel, por ocasião do falecimento do Sr.
Azíssimo. Narram que, em 2011, a ré e Edinei separaram-se de fato,
saindo do imóvel Edinei, que deixou lá permanecer sua ex-esposa
com seus filhos. Mencionam que, após sete anos, e, por várias
vezes, instada a desocupar o bem, negou-se a ré a fazê-lo, mesmo
morando lá com seu atual cônjuge.
Alega a ré que, por ocasião do divórcio, em 2013,
lhe foi concedido por seu marido o usufruto vitalício sobre o bem;
que exerce função social sobre o imóvel, que tem posse mansa e
pacífica por mais de vinte anos.
GRATUIDADE
Devem ser concedidos os benefícios da gratuidade
à ré, diante da documentação acostada às fls. 333/350, que revela
movimentação
financeira
módica
e
inexistência
de
relação
empregatícia, circunstâncias corroboradas com a presunção de
veracidade em relação às pessoas físicas.
MÉRITO
Verifica-se que o imóvel, objeto do litígio, situado
na Rua Luís Gomes Tourinho Gomes, n. 208, casa 02, antigo 196,
registrado sob a matrícula n. 49,414 do 7° Cartório de Registro de
Imóvel da Capital/SP, foi adquirido por Azíssimo Antônio Segatto e
sua esposa, Dirce Banhato Segatto (ora autora), em 01.10.1987 (fls.
20/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outubro de 1997, o Sr. Azíssimo Antônio
Segatto, em razão da união estável com a ré, emprestou o imóvel
para seu filho, Ednei Segatto, lá residir, já que este se encontrava
sem condições de pagar aluguel, junto com sua nora, que estava
grávida, fato confirmado pelo depoimento pessoal da ré, que
menciona que o imóvel foi cedido por Azíssimo ao filho e nora.
Em 20.10.2004, veio à óbito Azíssimo Antônio
Segatto, restando partilhado o imóvel, na seguinte proporção:
metade à viúva-meeira, Dirce Banhato Segatto (ora autora) e, a
outra metade distribuída, na proporção de um sexto para cada filho:
Ednei Segatto, Luis Antônio Segatto e Andreia Aparecida Segatto
(estes dois últimos, ora autores)- fls. 20/23.
Assim, o que se verifica é que havia comodato
verbal do imóvel de Azíssimo em benefício de seu filho, Ednei, e
esposa, em razão do matrimônio, fato confirmado pela ré, como já
dito.
Desta forma, extinguindo-se a união em 2011,
separação de fato e, com o divórcio em 2013, cessou a razão para
que a ré lá permanecesse, de acordo com o art. 581 do Código Civil.
Assim, não há razão alguma para ré permanecer
no imóvel, não havendo justificativa para ali residir, principalmente
porque pode-se chegar à conclusão que, em relação à ré, há apenas
mera permissão.
E, mesmo que se entenda que, após o falecimento
de Azíssimo, havia comodato entre os outros herdeiros e a ré e, que,
este se estende a ela, havendo tal espécie de relação jurídica, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse exercida pela ré (posse direta), é meramente precária, posto
que recebida com obrigação de restituir, negando-se a mesma a
devolvê-la.
Presente o comodato, os autores nunca deixaram
de ter a posse sobre a parte que lhes cabe do bem, indiferente o
tempo em que a ré lá permaneceu; tampouco, se a réu tinha posse
mansa e pacífica, até porque vigorava contrato de comodato.
Ausente regular notificação expressa, suprida pelo
ato citatório, verifica-se o esbulho praticado pela mesma.
Frise-se que, considerando-se o comodato, a posse
da ré é precária e não justifica qualquer forma de permanência,
ocupação forçada ou aquisição do imóvel.
Como ensina a doutrina “a precariedade existe
quando há inversão da causa possessionis, quando alguém recebe
determinada coisa com a obrigação de restituí-la e, no momento oportuno,
recusa-se injustamente a fazê-lo. Há, portanto, abuso de confiança. O
agente inverte seu animus, e passa a possuir como se dono fosse. Só a
partir de então é que a posse passa a precária, não antes. Enquanto ele
permanece na intenção de devolvê-la, sua posse é justa, mas passa a
precária quando há a recusa inequívoca na restituição.” (Gonçalves,
Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol.
2, 13a ed., Ed. Saraiva, p. 192).
Quanto à alegação de usufruto vitalício, melhor
transcrever o que diz a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da
Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, ressaltando que
aquele juízo deixou claro que o imóvel não era objeto da partilha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) como o casal introduziu benfeitorias em uma
edificação e terreno não sujeitos à partilha e para que não haja necessidade
de liquidação da meação de Elaine nessas benfeitorias, avençam as partes
que à Elaine fica atribuído o usufruto vitalício desse imóvel, passando
todas as despesas incidentes sobre o imóvel a ser de responsabilidade
exclusiva de Elaine. Como a presente partilha está ultimada neste juízo,
caso haja alguma dúvida decorrente de eventual situação de condomínio
com terceiros no imóvel, objeto do usufruto, a dirimência se dará perante
o juízo cível competente, exaurida a competência do juízo de família e
sucessões com a presente homologação, de sorte que as partes buscarão o
juízo cível competente, inclusive para fins de composição de eventuais
perdas e danos par Elaine em caso de desocupação do bem.”
Em decorrência do condomínio sobre o bem, por
óbvio, como salientou a sentença, que este acordo só produziu
efeitos entre as partes, não podendo Edinei dispôr além do que lhe
cabia sobre o imóvel, inclusive, não produziu efeitos pela ausência
de registro imobiliário.
No tocante às benfeitorias, razão não assiste aos
autores, não havendo que se falar em decisão extra petita neste
aspecto. A questão restou superada nos autos diante da discussão
travada e fixação dos pontos controvertidos pelo juiz a quo ao
distribuir o ônus probatório.
Merece destaque o depoimento da testemunha de
fls. 222, transcrevendo parte da sentença:
“José Pereira, também testemunha da ré, acrescentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É vizinho do imóvel em disputa há cerca de 15 ou 16 anos. Não conheceu
Azíssimo. Quando mudou para o local, Elaine e Ednei já moravam na
casa. Afirma que foi o responsável por implantar contrapiso em cerca de
12m2. Reformou um banheiro que estava deteriorado, trocando piso e
encanamento, assim como vaso sanitário e pia. Também as louças
sanitárias estavam quebradas e por isso foram substituídas. Não viu
nenhuma outra obra ser realizada no local. Quando chegou ao local já
haviam sido construídos dois quartos. Não sabe se Elaine faz pagamento
de IPTU. ... Não se recorda o ano em que realizou as obras
supramencionadas”.
Seu depoimento fora claro e coeso, demonstrando que
realmente foi o responsável pelas edificações.”
A
testemunha
de
fls.
220,
Edna
Aparecida,
confirmou que foi feito o contrapiso e colocação de portão.
Verifica-se que as benfeitorias introduzidas pelo
casal, como alegaram na ação de divórcio (fls. 99), restaram
demonstradas nos autos, tratando-se de benfeitorias necessárias, em
decorrência do banheiro precisar da reforma, com troca do piso,
encanamento e louças sanitárias quebradas, além do contrapiso e
colocação de portão para segurança.
E a testemunha José Pereira confirmou que os
pagamentos foram feitos por Elaine, ora ré. A questão referente a
caber à ré somente 50% em decorrência da união matrimonial com
Ednei deverá ser objeto de discussão própria, se o caso. Ednei não é
parte no processo e a questão diz respeito a interesse próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As benfeitorias, por certo, havendo àquele tempo
posse de boa-fé, devem ser indenizadas, pois despesas
extraordinárias e necessárias devem ser pagas.
Quanto
ao
consentimento,
não
houve
demonstração de oposição por parte do de cujus ou de seus
herdeiros que, por certo tinham ciência das reformas, inclusive,
diante do vínculo familiar.
Confira-se a doutrina:
“Mas
o
comodatário
poderá
cobrar
despesas
extraordinárias e necessárias, feita sem caso de urgência, quando o
comodante não podia ser avisado oportunamente para autorizá-las,
podendo reter a coisa emprestada até que tais despesas lhe sejam pagas, se
se tratar de benfeitorias, visto que é possuidor de boa-fé (...).
Os gastos extraordinários só deverão ser efetuados após
prévia autorização do comodante.
Se o comodatário fizer benfeitorias no bem emprestado,
com o tácito consentimento do comodante ou à vista dele, deverá ser
oportunamente ressarcido. P.ex: se fizer reparos no prédio emprestado,
sem protesto do comodante, terá o direito de retenção, salvo estipulação
em contrário” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil
Brasileiro, vol. 3, São Paulo: Ed. Saraiva).
Por fim, em decorrência do não provimento do
recurso da ré, é caso da aplicação do art. 85, §11, majora-se a verba
honorária para R$3.500,00, a fim de remunerar de maneira digna o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrono do autor, observada a gratuidade.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento aos
recursos, com majoração da verba honorária devida ao patrono dos
autores e observação quanto à concessão da gratuidade.
CAUDURO PADIN
Relator